Tribunal: STF
Processo: RE 608304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desmembramento. Novo sindicato. Princípio da unicidade sindical. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a criação de novo sindicato por desmembramento de sindicato preexistente não viola o princípio da unicidade sindical, desde que respeitada a base territorial mínima de um município.



    3. Agravo regimental não provido.